Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727479-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS GERAIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (processo no 0716049-76.2018.8.07.0001), movida por LUIZ CARLOS GERAIX e por PAULO ROBERTO GERAIX. A decisão agravada rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020 (ID 99264584): “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Deferido o requerimento para a produção de prova pericial contábil, o laudo técnico foi anexado no ID. 69565672 e, após resolução das impugnações das partes foi determinado pela decisão de ID. 71909677 o recálculo em dois pontos: I) Para fins de correção monetária deverá ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal - TJDFT. II) Os juros de mora incidirão da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. Assim, o laudo foi complementado e anexado no ID. 97348748, indicando em suas conclusões que o valor devido seria a quantia de R$ 213.254,53, posicionado até 30/06/2020. A parte autora apresentou impugnação de ID. 98826445, aduzindo que o desconto no valor R$ 131.212,15 (cento e trinta e um mil duzentos e doze reais e quinze centavos) relativo a Lei no 8.088/90 deve ser extirpado dos cálculos pois ausente prova de que o mutuário tenha exercido a faculdade de aplicação de novo índice previsto no art. 6° da referida lei. Por sua vez, a parte requerida anexou parecer de seu assistente técnico no ID. 98765962 indicando como valor incontroverso a quantia de R$ 188.258,42 (cento e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), posicionados em 30/06/2020. Decido. No que se refere ao abatimento de valores, notadamente ao disciplinado pela Lei n° 8088/90, tenho que os documentos que instruem o feito, juntados pelo Banco do Brasil relatam sua ocorrência, devendo estes serem considerados, já que afetam diretamente o quantum devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Tanto é verdade que o perito foi instado a se manifestar especificamente sobre tal questão ao responder o quesito “b” do requerido: b) Pede-se ao Sr. Perito para identificar os valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088. Resposta: Consta dos extratos citados na resposta anterior os seguintes lançamentos a título de devolução por força da Lei Federal no 8.088: NCR 01693-9 - 113.915,63 NCR 01695-5 - Não houve NCR 01696-3 - 61.071,93 Além disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do julgamento do REsp no 1.319.232, no qual restou consignado que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015) Desse modo, rejeito a tese de falta de provas de que os mutuários não exerceram a faculdade do art. 6o da Lei no 8.088/90, pois a perícia realizada apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. No que toca à irresignação da parte requerida, tenho que sequer apresentou impugnação formal, isso porque, o parecer do assistente técnico serve para embasar sua impugnação e não substituí-la como peça processual. O requerido apenas pugnou pela juntada do parecer técnico, sem apontar controvérsia apta a fundamentar sua reanálise jurídica. Além disso, sequer foi apta a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito contábil capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor exequendo correto. Assim, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial. Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Da análise do laudo pericial e documentos que lhe seguem no ID. 69565672, complementado no ID. 97348748, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não tendo a parte interessada apresentado impugnação tempestiva ao laudo pericial complementar, preclui a oportunidade de discussão das conclusões alcançadas pelo expert no referido documento. 2 - Os cálculos elaborados pelo perito são caracterizados pela imparcialidade e pela observância de padrões técnicos, gozando, ainda, das presunções de legitimidade e de veracidade e, para afastar tais presunções, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo o Recorrente de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1231675, 07224956420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela executada, ora agravante. 2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do juízo, que prima pela imparcialidade. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1225832, 07079620320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO a impugnação do autor e REJEITO as impugnações, ao passo que HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 69565672, complementado no ID. 97348748, e fixo como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020. Preclusa a presente decisão: 1 - Expeça-se alvará em favor do perito do valor remanescente de seus honorários. 2 - Intime-se a parte autora para apresentar petição pleiteando o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), com a juntada de planilha atualizada, com base no valor ora homologado. Prazo de 15 dias. Narra o recurso que a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram que o valor decotado pelo perito a título da Lei Federal n. 8088/90 não está correto. Assevera que se a decisão agravada for mantida poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, por impor ao agravante uma constrição indevida. Afirma que o perito compensou os valores referentes a Lei 8.088/90, no entanto, alega que o valor apurado no cálculo pericial não corresponde exatamente àqueles lançados nas contas gráficas das operações, ou seja, trata-se de erro material. Informa que o Perito indica incorretamente que nessa operação o valor creditado a título de Devolução da Lei Federal seria de Cr$ 86.989,04, o que destoa do valor apresentado em conta gráfica, localizada junto a petição do num. 52169786, que identifica o verdadeiro lançamento sob o título tratado, no importe de Cr$ 113.915,63. Alega que o Perito indica incorretamente que nessa operação o valor creditado a título de Devolução da Lei Federal seria de Cr$ 44.223,11, o que destoa do valor apresentado em conta gráfica, localizada junto a petição do num. 52169786, que identifica o verdadeiro lançamento sob o título tratado, no importe de Cr$ 61.071,93. Portanto, alega que os valores decotados pelo perito são menores dos que os devidos o que gera um valor maior a ser devolvido pelo, ora, agravante. Além disso, afirma que o Perito corrige monetariamente as diferenças apuradas pelo índice do INPC, contudo, indica somente o fator cheio do período, deixando de demonstrar os índices mensais utilizados na atualização. Quanto à correção monetária, afirma que deve ser empregado o mesmo entendimento, pois, é evidente que o indébito apurado só pode ser corrigido a partir do evento que deu origem a sua ocorrência. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito seja ele provido, a fim de que seja revogada a decisão agravada e que seja reconhecido excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 188.258,42. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a Cumprimento Provisório de Sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp no 1319232 (ID 66396781, na origem), in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014 – Grifou-se) O laudo técnico foi apresentado pelo Perito nomeado pelo Juízo no ID 69565672 após resolução impugnações apresentadas pelas partes e após a decisão de ID 71909677. Foi determinado que no recálculo para fins de correção monetária, deveria ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado por este Tribunal – TJDFT e que os juros de mora deveriam incidir da citação do requerido na ACP ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. O laudo foi complementado, sendo realizado o recálculo das cédulas de crédito, ocasião em que foi apurado o montante devido de R$ 213.254,53, posicionado até 30/06/2020 e anexado no ID 97348748 (ID. 97348748). O perito foi instado a se manifestar quanto ao abatimento de valores, notadamente ao disciplinado pela Lei n° 8088/90, tendo a perícia apontado, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1267292, 07101295620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator